Tribunal: TJSP
Processo: 0002482-09.2014.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. São Vicente. Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. Estação Rádio-Base (ERB). Sentença de procedência, com a extinção do feito executivo embargado, em razão da incompetência do Município para a instituição da taxa. Irresignação do Município embargado. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que deu provimento ao recurso de apelação, julgando improcedentes os

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. São Vicente. Taxa de Licença para Localização e Funcionamento. Estação Rádio-Base (ERB). Sentença de procedência, com a extinção do feito executivo embargado, em razão da incompetência do Município para a instituição da taxa. Irresignação do Município embargado. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que deu provimento ao recurso de apelação, julgando improcedentes os embargos à execução. Interposição de Recurso Extraordinário pela parte apelada. Retorno dos autos determinado pela E. Presidência da Seção de Direito Público desta C. Corte para manifestação da Turma Julgadora a respeito das teses fixadas pelo C. STF no RE no776.594/SP (Tema no 919) e no ARE no 1.370.232/SP (Tema no 1.235). Desnecessidade de readequação do V. Acórdão. Temas de Repercussão Geral que fixaram, respectivamente, as seguintes teses: "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção dedados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa" e "É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)". Hipótese dos autos que não corresponde às situações versadas nos julgados-paradigma, tendo em vista a inexistência de invasão de competência legislativa federal. Taxa 'sub judice' que foi fixada pela Municipalidade em razão do poder de polícia de competência do ente municipal. Hipótese, ademais, em que a execução fiscal embargada foi ajuizada antes da data indicada pelo C. STF para a modulação de efeitos do quanto decidido no Tema no 919. Retratação incabível. Precedentes. Manutenção do julgamento anterior.